Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO IMEDIATA À GENITORA DA TOTALIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. BENEFÍCIO AOS MENORES DESTINATÁRIOS DA VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Estando ausente documentação que comprove a necessidade imediata de liberação da totalidade da verba depositada, bem como que será utilizada em benefício dos menores, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

2. O poder delegado aos pais de administração dos bens dos filhos menores, conforme preceitua o art. 1.689, inciso II do, Código Civil, não é absoluto e irrestrito.

3. Agravo de instrumento não provido.